Tribunal: CARF
Processo: 11080.012931/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012931/2008-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.856 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
AT HOME SAUDE DOMICILIAR S/S LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
EMBARGOS. CONSELHEIRO. CORREÇÃO
Verificada incorreção no acórdão embargado, acolhem-se os embargos opostos
para que seja sanado o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanear a inexatidão constatada devida a
lapso manifesto quanto ao resultado do julgamento, fazendo constar no Acórdão originário o
resultado de “dar provimento ao recurso” ao invés de “negar provimento ao recurso”
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos Peplo conselheiro
relator, em face do acórdão recurso voluntário no 1301-004.394 (fls. 491/496), ao amparo dos
arts. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
No acórdão embargado, proferido em sessão plenária de 12/06/2019, a decisão foi
assim registrada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012931/2008-90
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012931/2008-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
No julgado foi adotada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o, III, "A"
DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que tramitou sob o
regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, "devem ser
considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas
não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos" (inteligência da súmula
CARF 142).
A prestação de serviços de Home Care deve, portanto, ser considerada como prestação
de "serviços hospitalares" para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no
9.249/95, em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente
sobre as receitas dessa atividade é de 8%.
O embargante aduz ter incorrido em erro devido a lapso manifesto, no momento
da formalização do acórdão, quando anotou a expressão negar provimento ao recurso.
Através de Despacho de Admissibilidade (fls. 512/513), o Sr. Presidente desta
1a Turma admitiu os Embargos opostos, para ser saneada a inexatidão constatada, devida a lapso
manifesto quanto ao resultado do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-
los.
De acordo com o Regimento Interno deste Conselho, cabem embargos opostos
pelo conselheiro relator, nos termos dos arts. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015.
No caso concreto, o que motivou os embargos foi a apontada inexatidão
constatada no resultado do julgamento. O embargante alega a ocorrência de erro devido a lapso
manifesto, pois a decisão foi no sentido de dar provimento ao recurso e, equivocadamente, no
momento da formalização do acórdão, anotou a expressão negar provimento ao recurso.
Assiste razão à embargante.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012931/2008-90

De fato, compulsado o acórdão, verifica-se que o colegiado discutiu o alcance da
expressão “serviços hospitalares”, para fins de determinação da alíquota aplicável à atividade
exercida pela contribuinte (home care), em conformidade com o disposto no art. 15 da Lei no
9.249/95, e concluiu que a atividade se inclui no conceito de “serviços hospitalares”, dando
assim razão à recorrente e contrariando a decisão de primeira instância. Veja-se trechos do
recurso voluntário e do voto condutor:
Trecho do recurso voluntário
13. Inquestionável, portanto, que a Recorrente está incluída na letra "c" do inciso I
acima e, como consequência, que tem direito a se utilizar do percentual de 8% para o
cálculo do lucro presumido.

Trecho do voto condutor
Nesse sentido, deve-se reconhecer que a atividade exercida pela autuada inclui-se no
conceito de "serviços hospitalares" a que alude o art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no
9.249/95, em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente
sobre as receitas dessa atividade é de 8%.
Da Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, com efeitos
infringentes, sanear a inexatidão constatada devida a lapso manifesto quanto ao resultado do
julgamento, fazendo constar no Acórdão originário o resultado de “dar provimento ao recurso”
ao invés de “negar provimento ao recurso”.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital